Tribunal: STF
Processo: ARE 894986
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública. Aposentadoria por invalidez. Reversão ao cargo público. Legislação local. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º).



    3. Agravo regimental não provido.